Tribunal: TJSP
Processo: 1038979-02.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r 114/2002. Observância ao decidido, em âmbito de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 439.796/PR. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o, VII, da Lei Estadual 11.001/2001 pelo Órgão Especial desta Corte (incidente de arguição de inconstitucionalidade registrado sob o número 0018486-77.2016.8.26.0000). Sentença mantida. Apelação e remessa necessária improvidas, portanto.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1038979-02.2019.8.26.0114; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Mandado de segurança. Insurgência em relação à sentença pela qual concedida a ordem objetivada a fim de que reconhecido o direito líquido e certo do autor ao não recolhimento do ICMS no tocante à importação de equino para uso próprio por ele (contribuinte não habitual do tributo) realizada. Ausência de embasamento para a cobrança desse imposto no caso sob exame. Lei

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Mandado de segurança. Insurgência em relação à sentença pela qual concedida a ordem objetivada a fim de que reconhecido o direito líquido e certo do autor ao não recolhimento do ICMS no tocante à importação de equino para uso próprio por ele (contribuinte não habitual do tributo) realizada. Ausência de embasamento para a cobrança desse imposto no caso sob exame. Lei Estadual 11.001/2001 que, embora posterior à Emenda Constitucional 33/2001, fora editada anteriormente à Lei Complementar 114/2002. Observância ao decidido, em âmbito de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 439.796/PR. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o, VII, da Lei Estadual 11.001/2001 pelo Órgão Especial desta Corte (incidente de arguição de inconstitucionalidade registrado sob o número 0018486-77.2016.8.26.0000). Sentença mantida. Apelação e remessa necessária improvidas, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1038979-02.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado LUIZ ROBERTO NOVAES
MATTAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038979-02.2019.8.26.0114 -Voto no 33.995
2
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA 1038979-02.2019.8.26.0114.
COMARCA: CAMPINAS.
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADO: LUIZ ROBERTO NOVAES MATTAR.
VOTO 33.995.
EMENTA:
Apelação e remessa necessária. Mandado
de segurança. Insurgência em relação à
sentença pela qual concedida a ordem
objetivada a fim de que reconhecido o
direito líquido e certo do autor ao
não recolhimento do ICMS no tocante à
importação de equino para uso próprio
por ele (contribuinte não habitual do
tributo)
realizada.
Ausência
de
embasamento para a cobrança desse
imposto
no
caso
sob
exame.
Lei
Estadual
11.001/2001
que,
embora
posterior
à
Emenda
Constitucional
33/2001, fora editada anteriormente à
Lei Complementar 114/2002. Observância
ao decidido, em âmbito de repercussão
geral, pelo Supremo Tribunal Federal
mediante
o
julgamento
do
recurso
extraordinário 439.796/PR. Declaração
de inconstitucionalidade do artigo 1o,
VII, da Lei Estadual 11.001/2001 pelo
Órgão Especial desta Corte (incidente
de arguição de inconstitucionalidade
registrado
sob
o
número
0018486-77.2016.8.26.0000).
Sentença
mantida. Apelação e remessa necessária
improvidas, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 205 a 231)
interposta pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo à respeitável sentença (folhas 199 a 201) pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038979-02.2019.8.26.0114 -Voto no 33.995
3
qual, a propósito de mandado de segurança cuja ação
fora promovida por Luiz Roberto Novaes Mattar contra
ato do Delegado Regional Tributário de Campinas, se
concedera a ordem objetivada a fim de afastar a
exigência de ICMS sobre a importação de animal.
Essa apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) consideração ao entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do recurso extraordinário 917.950/SP; b) inexistir
exigência de lei complementar para o exercício da
competência tributária; c) observância aos arestos
colacionados; d) haver violação ao princípio da
autonomia federativa; e) ter a lei complementar
nacional suspendido os efeitos da norma local; f)
inexistir inconstitucionalidade da lei 11.001/2001;
g) não haver contrariedade entre a lei 11.001/2001 e
a lei complementar 114/2002; h) inaplicabilidade ao
caso sob apreço do decidido pelo Supremo Tribunal
Federal mediante o julgamento conjunto dos recursos
extraordinários 439.796/PR e 474.267/RS; i) não se
tratar
de
constitucionalidade
superveniente,
porquanto ser a lei 11.001/2001 posterior à Emenda
Constitucional 33/2001; j) portanto, requerer o
provimento do recurso.
Esse
recorrido
apresentou
resposta
(folhas 237 a 249), sustentando, em resumo, não
proceder o alegado na apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038979-02.2019.8.26.0114 -Voto no 33.995
4
Hipótese de remessa necessária, nos
termos do artigo 14, §1o, da Lei 12.016/2009.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento à apelação.
A propósito, desacolhe-se o alegado por
essa apelante
motivo de descrição resumida no
supradito relatório deste voto -, porquanto correta
a respeitável sentença pela qual concedida a ordem
objetivada.
Por sinal, o ora apelado requereu
mandado de segurança com o escopo de obter a
declaração de inexigibilidade do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
(ICMS) na importação do equino denominado “J'Adore
of roses” (folhas 28 a 31), por ele adquirido para
uso próprio.
Com
efeito,
prevê
o
artigo
155,
parágrafo 2o, IX, “a”, da Constituição Federal, com
redação dada pela Emenda Constitucional 33/2001,
entre o mais, o seguinte: “sobre a entrada de bem ou
mercadoria importados do exterior por pessoa física
ou
jurídica,
ainda
que
não
seja
contribuinte
habitual do imposto, qualquer que seja a sua
finalidade (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038979-02.2019.8.26.0114 -Voto no 33.995
5
Após
a
entrada
em
vigor
dessa
supracitada emenda constitucional, o Estado de São
Paulo editou a Lei Estadual 11.001/2201, a qual, nos
termos do artigo 1o, VII, passou a estabelecer a
incidência do ICMS sobre a “entrada de mercadorias
ou bem, importados do exterior por pessoa física ou
jurídica, qualquer que seja a sua finalidade”.
Contudo, registra-se que o artigo 155,
parágrafo 2o, XII, “a”, da Constituição Federal
dispõe acerca da necessidade de lei complementar
para a definição dos contribuintes do tributo.
Assim, em dezembro de 2002 houvera a
edição da Lei Complementar 114, a qual adaptou as
legislações infraconstitucionais e estabeleceu a
incidência do ICMS “sobre a entrada de mercadoria ou
bem importados do exterior, por pessoa física ou
jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual
do imposto, qualquer que seja a sua finalidade”.
Desse modo, haja vista ter sido a Lei
Estadual 11.001/2001 editada em momento anterior à
apontada lei complementar, bem ainda não ser admitida no ordenamento jurídico brasileiro a denominada “constitucionalização superveniente”,
considera-se inválida a cobrança do ICMS no caso ora
sob exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038979-02.2019.8.26.0114 -Voto no 33.995
6
Deveras, malgrado inexistir conflito
substancial entre a referida lei paulista e a Lei
Complementar 114/2002 (que dispôs a respeito das
normas gerais sobre a matéria), o constituinte
estabeleceu
a
imprescindibilidade
de
lei
complementar para regular certos conteúdos, dentre
os quais, a definição de contribuintes dos impostos.
Destarte,
aos
entes
tributantes
conferiu-se menor autonomia legislativa, haja vista
ser condicionada por legislação nacional.
Aliás, é presente a seguinte lição de
Luís Eduardo Schoueri: “Não há como duvidar de que o
constituinte quis uma lei complementar a que se
submetessem as ordens jurídicas parciais, quando se
vê, no artigo 155, que é aquele. Diploma legislativo
que fica encarregado de dar os contornos básicos dos
tributos estaduais. Especialmente no caso do ICMS,
um imposto sobre o consumo, não seria tolerável que
cada legislador estadual tivesse a mais ampla
liberdade na sua conformação, sob pena de se pôr em
risco a própria unidade do mercado nacional.”1
Nesse sentido, ainda, é de relevo que o
colendo
Supremo
Tribunal
Federal,
mediante
o
julgamento, em âmbito de repercussão geral, do
1 Shoueri, Luís Eduardo. Direito Tributário, 8a edição, Saraiva, 2018, página 82.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038979-02.2019.8.26.0114 -Voto no 33.995
7
recurso
extraordinário
439.796/PR
(tema
171),
decidiu ser necessária a edição de lei local
posterior à Emenda Constitucional 33/2001 e à Lei
Complementar 114/2002 para a validade da cobrança do
ICMS sobre as importações de bens ou mercadorias por
contribuinte não habitual.
Por sinal, constou desse decisório sob
apreciação, dentre o mais, o seguinte:
“(...) Para que a constituição do
crédito tributário seja válida, a incidência deve
ocorrer
na
presença
concomitante
dessas
três
condicionantes: existência de competência, exercício
dessa competência pela União, resultante em norma
geral
em
matéria
tributária
e
exercício
de
competência por cada um dos estados-membros e pelo
Distrito Federal, resultante na regra-matriz de
incidência tributária.
Ocorre que alguns entes federados se
precipitaram,
ora
à
EC
33/2001,
ora
à
lei
complementar de normas gerais, e acabaram criando
regras-matrizes sem o necessário fundamento de
validade.
Nesses
casos,
entendo
aplicável
a
orientação firmada por esta Suprema Corte no RE
346.084 e no RE 390.840, que afasta o fenômeno da
“constitucionalização
superveniente”
de
nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038979-02.2019.8.26.0114 -Voto no 33.995
8
sistema
jurídico.
Para
ser
constitucionalmente
válida a incidência do ICMS sobre operações de
importação de bens, irrelevante a qualificação
jurídica do adquirente, as modificações no critério
material, na base de cálculo e no sujeito passivo da
regra-matriz devem ter sido realizadas em lei
posterior à EC 33/2001 e à LC 114/2002 (que
modificou a LC 87/1996, para prever normas gerais
específicas à incidência sobre importação de bens,
independentemente
de
se
tratar
de
adquirente-
comerciante)(...)”.2
Isso não bastasse, o colendo Órgão
Especial deste Tribunal, mediante o julgamento do
incidente
de
arguição
de
inconstitucionalidade
registrado sob o número 0018486-77.2016.8.26.0000,
declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o, VII,
da
Lei
Estadual
11.001/2001
em
razão
de
consubstanciar ofensa ao artigo 146, III, “a”, da
Constituição da República.
A bem ver, esse acórdão está ementado
na seguinte conformidade:
“Incidente
de
inconstitucionalidade.
Lei Estadual 11.001/2001. Artigo 1o, inciso VII, que
deu nova redação ao inciso V do artigo 1o da Lei
Estadual 6.374/1989. Incidência de ICMS sobre a
2 Tribunal Pleno, relator o ministro Joaquim Barbosa, julgamento em 6 de novembro de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038979-02.2019.8.26.0114 -Voto no 33.995
9
entrada
de
mercadorias
ou
bem,
importados
do
exterior por pessoa física ou jurídica, qualquer que
seja
sua
finalidade.
Descabimento.
Legislação
anterior à edição de legislação complementar federal
sobre o tema. Violação da exigência plasmada no
artigo 146, inciso III, 'a' da Constituição Federal.
Entendimento
no
E.
Supremo
Tribunal
Federal.
Incidente de inconstitucionalidade acolhido.”3
Outrossim, não se acolhe o sustentado
pela recorrente no sentido de se dever aplicar à
hipótese sob apreço o decidido mediante o julgamento
do recurso extraordinário 917.950/SP, certo ter sido
essa decisão proferida pela colenda Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal com eficácia inter partes e
em processo no qual não houvera o reconhecimento de
repercussão geral.
Daí, ao menos por ora, dever prevalecer
o posicionamento adotado pelo Plenário dessa Corte
Suprema no julgamento do recurso extraordinário
439.796/PR (tema 171).
Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis,
são de relevo acórdãos deste Tribunal cujas ementas
são as seguintes:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA

ICMS

3 Relator o desembargador Borelli Thomaz, julgamento em 29 de junho de 2016. Os grifos não constam do
texto original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038979-02.2019.8.26.0114 -Voto no 33.995
10
Importação de cavalos para uso próprio
Pessoa
física que não é contribuinte habitual
Bem
embaraçado pela autoridade aduaneira
Liberação
condicionada
ao
pagamento
do
tributo

Impossibilidade Julgamento do RExtr. no 439.796-PR
pelo STF Art. 543-B, § 3o, do CPC Necessidade de
lei local posterior à EC no 33/01 e Lei Complementar
no 114/02, para exação tributária Insuficiência da
Lei Estadual no 11.001/2001. Decisão mantida. Agravo
não provido4”.
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO

Reexame
da
matéria
pela
Turma
Julgadora, nos termos do artigo 1.030, II, do Novo
Código
de
Processo
Civil

Pretensão
ao
reconhecimento da inexigibilidade de ICMS sobre
importação de veículo adquirido Impossibilidade de
exigência do tributo
Ausência de suporte de
validade
para
aplicação
da
Lei
Estadual
n.o
11.001/2001
Possibilidade de incidência do ICMS
relativo à importação prevista somente com a EC n.o
33/2001
Cobrança, entretanto, que demandava a
criação de Lei Complementar (art. 155, §2o, XII, da
CF)
Lei Estadual no 11.001/2001 que, embora
posterior à EC 33/2001, precede à LC 114/2002

Inviabilidade, nestas condições, de cobrança do
tributo
Precedentes deste Tribunal
Recurso
4 Agravo de Instrumento 3004169-18.2019.8.26.0000, relator o desembargador Camargo Pereira, 3a Câmara
de Direito Público, julgamento em 28 de janeiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038979-02.2019.8.26.0114 -Voto no 33.995
11
Representativo
de
Controvérsia
(Recurso
Extraordinário n. 439.796/PR)
Tema 171 do STF

Inaplicabilidade da Lei 11.001/2001, visto que
precede à Lei Complementar 114/2002
Acórdão
Mantido”.5
“Mandado de Segurança impetrado por
pessoa física, importadora de veículos para uso
próprio, objetivando que a autoridade coatora se
abstenha de exigir o recolhimento do ICMS/Importação
por ocasião do desembaraço aduaneiro de referidos
bens. Sentença concessiva da ordem. Recurso da
Fazenda do Estado buscando a inversão do julgado.
Inadmissibilidade. Operação de importação posterior
à EC 33/01, que conferiu nova redação ao art. 155, §
2o, IX, "a", da CF. Lei Estadual no 11.001, de
21.12.2001 que é diploma anterior à vigência da Lei
Complementar no 114/02, que deu nova redação ao
artigo 4o da LC 87/96. Entendimento firmado pelo
Col. Supremo Tribunal Federal no RE no 439.796/PR
(Tema
no
171).
Reconhecimento
da
inconstitucionalidade do artigo 1o, VII, da Lei
Estadual no 11.001/2001 pelo C. Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça. Recursos oficial e voluntário
improvidos”.6
5Remessa Necessária 1051578-07.2018.8.26.0114, relator o desembargador Maurício Fiorito, 3a Câmara de
Direito Público, julgamento em 12 de novembro de 2019.
6Remessa Necessária 1020068-27.2019.8.26.0506, relator o desembargador Aroldo Viotti, 11a Câmara de
Direito Público, julgamento em 9 de junho 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038979-02.2019.8.26.0114 -Voto no 33.995
12
Portanto, desacolhe-se o alegado pela
apelante - motivo de descrição resumida no relatório
deste voto - e, assim, mantém-se essa respeitável
decisão a quo, aliás, também, pelos respectivos
fundamentos. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da natureza da ação mandamental.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
a
respeito
das
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas.
À vista do exposto, nega-se provimento
à apelação e à remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038979-02.2019.8.26.0114 -Voto no 33.995
13